Tribunal: TJES
Processo: 5016189-93.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016189-93.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: KARLA STEINER PANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016189-93.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RECORRIDO:
KARLA STEINER PANI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. CURSO SUPERIOR. ENCERRAMENTO ANTECIPADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (CF, ART. 207; LDB, ART. 53).
OFERTA DE ALTERNATIVAS ADEQUADAS AOS ALUNOS (TRANSFERÊNCIA OU RESTITUIÇÃO). RESTITUIÇÃO INTEGRAL EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA OU ILEGALIDADE.

PRECEDENTES DO STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por KARLA STEINER PANI em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A.

Em síntese, a parte autora narra que em 30/01/2023 iniciou o curso de tecnólogo em radiologia junto a instituição educacional requerida e pagou todas as mensalidades. Aduziu que, no entanto, a partir de maio de 2024, tentou contato com a faculdade porque não houve a liberação de mais disciplinas. Alegou que, posteriormente, foi informada de que o curso havia sido cancelado, sem a prestação de informações adicionais por parte da requerida. Afirmou que, mesmo com as mensalidades em dia, recebeu cobranças. Diante do exposto, a autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a retificação do polo passivo. No mérito, argumentou a regularidade de seus atos com base na autonomia das instituições de ensino, a qual permite a extinção de cursos por inviabilidade financeira e operacional. Alegou que o contrato com a autora se renova semestralmente e que, portanto, a não renovação não representa quebra contratual. Aduziu que ofereceu três opções à autora: transferência para outro curso com bolsa de 100%, fornecimento de documentos para transferência a outra instituição, ou restituição integral dos valores pagos. Defendeu a inexistência de danos, argumentando que a autora não comprovou os prejuízos materiais alegados e que não houve falha na prestação do serviço. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos da autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para condenar a ré ao pagamento de
R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
à autora
,
a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente a partir do evento danoso pelo IPCA e juros legais a contar da citação pela Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido indenizatório por dano material.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 14044048, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a autonomia universitária, garantida pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que permite às instituições de ensino extinguir cursos por razões de inviabilidade financeira e operacional. Alega que agiu de forma regular e transparente ao encerrar o curso de tecnólogo em radiologia. Argumenta que o contrato de prestação de serviços educacionais é renovado semestralmente, sendo lícita a não renovação, especialmente após o término de um ciclo letivo. Afirma que comunicou previamente a descontinuidade do curso e ofereceu três alternativas aos alunos a transferência para outro curso com bolsa de 100%, fornecimento de documentos para transferência a outra instituição, ou restituição integral dos valores pagos.

Aduz
que não houve ato ilícito ou conduta desleal, sendo, portanto, indevida a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Por fim, solicitou a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir se houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente ou se esta agiu

amparada na legislação educacional e na liberdade de atuação da iniciativa privada, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, o caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema de responsabilidade objetiva, fundamentado na teoria do risco da atividade. Assim, a presença de dano e nexo de causalidade impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25), sem considerar culpa.

No caso dos autos, é incontroverso que houve a pactuação contratual entre a autora e a instituição de ensino para prestação de serviços educacionais, bem como que o curso superior de Radiologia, ao qual a recorrida se encontrava regularmente matriculada, foi encerrado.

Quanto as instituições de ensino, cumpre ressaltar que estas possuem autonomia, nos termos do preconizado pelo art. 207 da Constituição Federal:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Desse modo, apenas se poderia cogitar de responsabilidade civil e consequente indenização por danos morais na hipótese de conduta abusiva ou ilegalidade praticada pela instituição ao proceder ao encerramento do curso.

Entretanto, verifica-se que a recorrente, ao encerrar o curso de Radiologia, disponibilizou alternativas aos alunos prejudicados, consistentes na transferência para outro curso com bolsa integral ou na restituição total dos valores pagos,
tendo a parte autora optado pela restituição integral no prazo de 120 dias (ID 14043408 – Pág. 3), com crédito efetivado em sua conta no dia 21/10/2024 (ID 14044046).

Dessa forma,
não há falar em excesso, abuso ou falha na prestação de serviços, porquanto a instituição respeitou o dever de informação, ofereceu opções razoáveis e cumpriu com a alternativa escolhida pela consumidora.

Assim, o simples encerramento de curso superior,
quando acompanhado de medidas compensatórias adequadas e executadas nos prazos acordados
, não configura dano moral indenizável, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DE CURSO SUPERIOR . AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE POSSUI AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
Segundo o entendimento do STJ, ""A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei nº 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino".(
REsp 1155866/RS, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 18/02/2015). 2. Na hipótese, o tribunal estadual, de forma contrária à jurisprudência desta Corte, concluiu que houve ato ilícito por parte da instituição de ensino, em razão do encerramento antecipado do curso superior cursado pela agravante. 3 . Todavia, não se manifestou sobre a existência de eventual comunicação prévia à extinção do curso, oferecimento de restituição integral dos valores pagos e/ou oportunidade de transferência. Sendo assim, de rigor o retorno dos autos para que o Tribunal de origem observe a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2045625 SP 2022/0010455-8, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) (gn).

RECURSO ESPECIAL E ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE FORMA ABRUPTA . ABUSO DE DIREITO. 1.
Possibilidade de extinção de curso superior por instituição educacional, no exercício de sua autonomia universitária, desde que forneça adequada e prévia informação de encerramento do curso (art. 53 da Lei 9394/96 - LDB) . 2. Necessidade de oferta de alternativas ao aluno, com iguais condições e valores, de forma a minimizar os prejuízos advindos com a frustração do aluno em não poder mais cursar a faculdade escolhida
. 3. Reconhecimento pela corte origem de excesso na forma como se deu o encerramento do curso superior, caracterizando a ocorrência de abuso de direito (artigo 187 do Código Civil de 2002) . 4. Caso concreto em que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. 5. Precedente em sentido contrário da Quarta Turma em face das peculiaridades do caso lá apreciado . 5. RECURSO ESPECIAL E ADESIVO DESPROVIDOS. (STJ - REsp: 1341135 SP 2012/0179180-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014) (gn).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a
RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis, dada a ausência de abusividade e/ou ilegalidade.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)